Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705330-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TUMA E PUPO AGRAVADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL TUMA E PUPO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “O executado Rafael Tuma e Pupo, que teve penhorada, via Sisbajud (ID 111791337), a importância de R$ 15.495,97, impugnou a penhora, conforme petição de ID ID 112034222, alegando que a referida quantia estava depositada em conta mantida em uma fintech com a finalidade de aplicação financeira e que, portanto, seria impenhorável, por não ultrapassar o limite de 40 salários mínimos. Sustenta que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as quantias não superiores a 40 salários mínimos depositadas em caderneta de poupança e outras aplicações financeiras ou, ainda, em conta corrente são impenhoráveis. O executado Antônio Carlos, que teve penhorada, via Sisbajud, a importância de R$ 1.835,09, impugnou a penhora, nos termos da petição de ID 112051925, alegando que, além de o valor penhorado ser irrisório em comparação ao do débito, são impenhoráveis as quantias depositadas em contas bancárias de qualquer natureza até o limite de 40 salários mínimos. A exequente apresentou resposta às impugnações, conforme petição de ID 113969724. É o relato. Decido. Segundo o Código de Processo Civil, a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X de seu art. 833 é restrita aos valores que estejam depositados em caderneta de poupança e que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. Na situação em exame, a quantia de titularidade de Rafael Tuma e Pupo estava depositada em conta de aplicação financeira diversa da poupança, não se enquadrando, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima referido. O executado Antônio Carlos omitiu-se em juntar os extratos das contas bancárias em que o valor foi bloqueado e sequer informou, em sua impugnação, qual é a modalidade de cada uma delas. Não se desincumbiu, portanto, de comprovar que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança. Ressalvando-se que existem precedentes jurisprudenciais conferindo interpretação extensiva ao mencionado dispositivo legal para que a impenhorabilidade alcance verbas que estejam depositadas em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, conforme ilustram as ementas transcritas na impugnação ora em análise, é certo que o legislador processual especificou que tal regra de impenhorabilidade se restringe aos recursos aplicados em caderneta de poupança. A alegação apresentada em ambas as impugnações de que a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, abrangeria os valores depositados em contas e aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança destoa do que foi estabelecido pela legislação processual, a qual especifica que a hipótese de impenhorabilidade em questão se restringe aos depósitos existentes em caderneta de poupança. Aliás, não se vislumbra fundamento para que uma pessoa atue no mercado financeiro e não pague os seus débitos, em prejuízo do credor e da efetividade da prestação jurisdicional. Observe-se que os precedentes jurisprudenciais citados pelos impugnantes não vinculam a atuação deste Juízo, uma vez que não se referem a acórdãos proferidos no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Por fim, vale destacar que o extrato que o executado Rafael acostou à impugnação atesta que houve várias retiradas de valores no respectivo mês, demonstrando que ainda que a conta fosse de poupança, a impugnação não mereceria acolhida, haja vista que a conta estaria sendo utilizada não como reserva de contingência e sim como verdadeira conta corrente. Face o exposto, rejeito as impugnações. Expeça-se ofício de transferência dos valores penhorados e acréscimos legais em favor da exequente. À exequente para juntar planilha do valor do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” – ID 115445492, pp. 1/2 dos autos de origem (cumprimento de sentença n. 0733233-45.2018.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 32892392), RAFAEL TUMA E PUPO defende impenhorabilidade do valor bloqueado em aplicação financeira operada por PICPAY SERVIÇOS S.A. Pontua ainda: “Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada (TORK ENGENHARIA LTDA – ME) para alcançar o patrimônio do sócio retirante, ora agravante. Nessa senda, em 15/12/2021, o juízo realizou pesquisa de ativos em desfavor do sócio, ora agravante, Conforme Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores Num. 111791337 - Pág. 5, vindo a constrição de ativos à razão de R$ 15.495,97 (quinze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a aplicação financeira operada por PICPAY SERVIÇOS S.A. Tempestivamente, em 16/02/2022, o sócio, ora agravante, nos termos do artigo 525, § 11o c/c art. 854, § 3o, I do CPC, impugnou (Num. 112034222) a constrição, com base na impenhorabilidade de aplicação financeira de baixa monta, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme entendimento do artigo 833, X do CPC e entendimento pacífico do C. STJ. Por meio da decisão Num. 115445492, o juízo de origem indeferiu a impugnação, ao argumento de que, in casu, inaplicáveis tanto a previsão do artigo 833, X do CPC, quanto o entendimento do STJ. Esse é o breve e necessário relato processual. ( ) Ao ponto, o entendimento mais recente do STJ definiu que a impenhorabilidade que trata o artigo 833, X do CPC se estende também a outras aplicações financeiras. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em contacorrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.812.780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) – g.n Ainda, importante ressaltar que a própria poupança é uma aplicação financeira de renda fixa, pelo que não merece guarida o argumento do juízo de piso de que “não se vislumbra fundamento para que uma pessoa atue no mercado financeiro e não pague os seus débitos, em prejuízo do credor e da efetividade da prestação jurisdicional”, ainda mais considerando que a carteira do PIC PAY é investimento de baixo risco, não comparável à compra e venda de ações – fato notório e público. Outrossim, as aplicações simples do PIC PAY, assim como ocorre nas aplicações em poupança, são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC, conforme demonstrado ao Num. 112034225, sendo que, em ambos os casos, o dinheiro fica disponível para saque imediato, não desvirtuando o caráter de investimento de baixo risco. Por fim, a mera alegação de que houve movimentação bancária não desvirtua a natureza de reserva de emergência, visto que os valores justamente devem estar a disposição para manutenção da vida do agravante e de sua família. Precedente recente da 7a Turma Cível deste C. TJDFT reconhecendo a proteção ao investimento em conta diversa da poupança, e afastando alegação de desvirtuamento com base na mera movimentação bancária, veja-se: 142000832521 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BLOQUEIO MANTIDO - FUNDO DE INVESTIMENTO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833 , INCISO X, DO CPC/2015 - VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 1- Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2- A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833 , inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ, NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL. 3- Recurso parcialmente provido. (TJDFT - Proc. 07177645420218070000 - (1373715) - 7a T.Cív. - Rel. Getúlio de Moraes Oliveira - J. 05.10.2021) – g.n Se assim não o fosse, o próprio STJ jamais estenderia a impenhorabilidade para valores guardados em Conta Corrente, pelo que as razões da decisão atacada estão distantes da realidade vivida em sociedade, para não dizer utópicas. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça em 2021- 2022 vem encapando o entendimento consolidado do E. STJ, dando guarida a tese de extensão da impenhorabilidade para valores em conta corrente e outras aplicações financeiras, veja-se: 161007045678 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INC. X, DO CPC - Em razão de disposição legal as aplicações em conta poupança inferiores a quarenta (40) salários mínimos são impenhoráveis - Segundo a Orientação Jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do CPC/16 deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inc. X, do CPC - Recurso provido. (TJSP - AI 2294423-02.2021.8.26.0000 - São Carlos - 22a CD.Priv. - Rel. Roberto Mac Cracken - DJe 08.02.2022) 158001116814 - PROCESSUAL CIVIL - CONTA BANCÁRIA E IMPENHORABILIDADE DE VALORES - LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - ARTIGO 833 , X, CPC/15 - PRECEDENTES DO STJ - A impenhorabilidade de valores em conta bancária é assegurada até o limite de 40 salários mínimos, previsto no artigo 833 , X CPC/15, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança ou conta corrente, de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - AI 70085377596 - 21a C.Cív. - Rel. Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa - J. 09.12.2021) Daí, considerando que estão há muito ultrapassadas as razões do juízo para indeferir a impugnação do agravante, é imperioso o provimento para reforma da decisão de piso. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 15.495,97 (quinze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) do agravante, devendo ser ordenada sua imediata restituição ao agravante. V) DO EFEITO SUSPENSIVO Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, em razão de que, em que pese pendente de recurso a decisão de primeira instância, o douto juízo ordenou a imediata liberação dos valores bloqueados ao exequente na própria decisão que indeferiu a impugnação à penhora – Num. 115445492, verbis: “Expeça-se ofício de transferência dos valores penhorados e acréscimos legais em favor da exequente. À exequente para juntar planilha do valor do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” – g.n. Destarte, a não concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento trará odiosas consequências ao Agravante - pessoa física, que está na iminência de ser privado de seus bens sem o respeito ao devido processo legal. Isso porque o juízo de origem sequer aguardou a preclusão de sua decisão para determinar a liberação dos valores bloqueados ao agravado, em clara violação ao artigo 5o, LIV da Constituição Federal. A não concessão do efeito suspensivo trará dano de difícil e incerta reparação ao Agravante, além de quem afetará a dignidade da pessoa humana do devedor, que possui fortes razões de direito para ver revertida a decisão judicial de origem, com base, inclusive, no mais recente entendimento do C. STJ, pelo que demonstrado a alta probabilidade do direito. Assim sendo, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir a liberação dos valores constritos em primeira instância ao agravado.” – ID 32892392, pp. 4 a 9. Requer ao final: “Diante do exposto, o Agravante roga seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão de Num. 111150635, visando: a) A concessão de efeito suspensivo para suspender a liberação dos valores constritos em primeira instância ao agravado até que seja definitivamente julgada a questão; b) Seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 15.495,97 (quinze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) do agravante, devendo ser ordenada sua imediata devolução.” – ID 32892392, p. 10. Preparo recolhido (IDs 32892394 e 32892395). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora. O agravante requer concessão de efeito suspensivo para obstar a transferência ao exequente-agravado do valor bloqueado de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) até o julgamento definitivo deste recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A (agravada-exequente), em 8/11/2018, em face de TORK ENGENHARIA LTDA (executada) – ID 25046088 dos autos de origem (processo n. 0733233-45.2018.8.07.0001). O título executivo judicial foi assim constituído: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A, já qualificada, resolvendo o mérito com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para CONDENAR a ré TORK ENGENHARIA LTDA, já qualificada, ao do valor de R$ 182.997,27 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), correspondente aos cheques de fls. 213, incidindo-se juros de mora de 1% a.m e correção monetária, pelo INPC, contados da data da primeira apresentação de cada cártula (art. 52, II, Lei no 7.357/85 e art. 389 do CC). Diante da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 20, § 3o c/c art. 21, parágrafo único, ambos do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 475-J do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos ou escoado o prazo do § 5o do art. 475-J do CPC, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” – ID 25046348 dos autos de origem. Interposto recurso de apelação por TORK ENGENHARIA LTDA (executada), foi-lhe negado provimento pela Quinta Turma Cível e majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento): “Ante o exposto, não conheço do agravo retido, conheço da apelação e nego-lhe provimento. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” – ID 25046348, p. 31 dos autos de origem. Em 22/11/2018, determinada a intimação da executada para satisfação do débito (ID 25719330 dos autos de origem). Em 17/12/2018, TORK ENGENHARIA LTDA (executada) indicou bens à penhora (ID 26933565 dos autos de origem), sobre os quais A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A (agravada-exequente) afirmou não ter interesse (ID 28066413 dos autos de origem). Em 4/2/2019, não efetivado o pagamento, o magistrado de origem aplicou multa de 10% (dez por cento), assim como arbitrou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito – ID28388063 dos autos de origem. No decorrer do processo, houve requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa TORK ENGENHARIA LTDA, o que foi indeferido em 15/12/2021. E sobreveio a seguinte decisão: “Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Apesar de não estarem presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, constata-se que a executada permaneceu como sociedade unipessoal composta pelo sócio Rafael Tuma pelo período de 01/12/2017, conforme alteração contratual juntada no ID 63698619, até 08/04/2021, data em que foi admitido Antônio Carlos dos Santos, conforme alteração contratual juntada no ID 63698620, e, que no dia seguinte, 09/04/2021, conforme alteração contratual juntada no ID 63698622, Rafael Tuma se retirou da sociedade, a qual permanece como sociedade unipessoal composta pelo sócio Antônio Carlos dos Santos. À época em que foram registradas as mencionadas alterações contratuais estava vigente o inciso IV do art. 1.033 do Código Civil, o qual dispunha que a falta de pluralidade de sócios por período superior a 180 dias implicava na dissolução da sociedade. Configurada tal hipótese, diante da irregularidade na continuidade da sociedade, passa a existir mera sociedade de fato, ensejando a responsabilização pessoal e irrestrita do sócio remanescente. Assim, considerando que a recomposição da pluralidade de sócios somente ocorreu após transcorrido o prazo legal de 180 dias, sobressai a responsabilidade pessoal de Rafael Tuma pela satisfação do débito ora em execução. Da mesma forma, tendo em vista que um dia após a recomposição do quadro social, a sociedade voltou a ser unipessoal e que permanece assim há mais de 180 dias, o sócio remanescente Antônio Carlos dos Santos também passa a ser responsável pela satisfação do débito. Defiro, pois, a inclusão de Rafael Tuma e Antônio Carlos dos Santos no polo passivo, os quais ingressam no feito no estágio em que se encontra. Cadastrem-se.” – ID 111150635, p. 3 dos autos de origem. Em 15/12/2021, pela certidão de ID 111552080, p. 2 dos autos de origem, informado valor a bloquear de R$622.793,28 (seiscentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) e apresentada a relação de contas e aplicações financeiras do agravante/executado atingidas, entre elas “PICPAY SERVIÇOS S.A”, objeto do presente agravo. Em 17/12/2021, a magistrada de origem declarou efetivada a penhora e o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta à disposição daquele Juízo – ID 111791333 dos autos de origem. Na mesma data, cumprida parcialmente a ordem por insuficiência de saldo e realizado o bloqueio da quantia de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) na conta PICPAY SERVIÇOS S.A – ID 111791337, p. 5 dos autos de origem, o que questionado neste agravo. Em 23/12/2021, o agravante alegou impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de aplicação financeira inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança ou conta-corrente. Salienta ser esse o entendimento do STJ, requerendo o desbloqueio do valor respectivo – ID112034222 dos autos de origem. Em 15/2/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora sob o fundamento de que a previsão do art. 833, X do Código de Processo Civil é restrita a valores depositados em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos: “Segundo o Código de Processo Civil, a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X de seu art. 833 é restrita aos valores que estejam depositados em caderneta de poupança e que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. Na situação em exame, a quantia de titularidade de Rafael Tuma e Pupo estava depositada em conta de aplicação financeira diversa da poupança, não se enquadrando, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima referido. O executado Antônio Carlos omitiu-se em juntar os extratos das contas bancárias em que o valor foi bloqueado e sequer informou, em sua impugnação, qual é a modalidade de cada uma delas. Não se desincumbiu, portanto, de comprovar que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança. Ressalvando-se que existem precedentes jurisprudenciais conferindo interpretação extensiva ao mencionado dispositivo legal para que a impenhorabilidade alcance verbas que estejam depositadas em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, conforme ilustram as ementas transcritas na impugnação ora em análise, é certo que o legislador processual especificou que tal regra de impenhorabilidade se restringe aos recursos aplicados em caderneta de poupança. A alegação apresentada em ambas as impugnações de que a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, abrangeria os valores depositados em contas e aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança destoa do que foi estabelecido pela legislação processual, a qual especifica que a hipótese de impenhorabilidade em questão se restringe aos depósitos existentes em caderneta de poupança. Aliás, não se vislumbra fundamento para que uma pessoa atue no mercado financeiro e não pague os seus débitos, em prejuízo do credor e da efetividade da prestação jurisdicional. Observe-se que os precedentes jurisprudenciais citados pelos impugnantes não vinculam a atuação deste Juízo, uma vez que não se referem a acórdãos proferidos no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Por fim, vale destacar que o extrato que o executado Rafael acostou à impugnação atesta que houve várias retiradas de valores no respectivo mês, demonstrando que ainda que a conta fosse de poupança, a impugnação não mereceria acolhida, haja vista que a conta estaria sendo utilizada não como reserva de contingência e sim como verdadeira conta corrente. Face o exposto, rejeito as impugnações. Expeça-se ofício de transferência dos valores penhorados e acréscimos legais em favor da exequente. À exequente para juntar planilha do valor do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” – ID 115445492, p. 2 dos autos de origem. Em 18/2/2022, RAFAEL TUMA e PUPO interpôs o presente agravo de instrumento (ID 32892392). Em 21/2/2022, a magistrada de origem determinou intimação da parte agravante para informar eventual concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, salientando que a expedição de ofício para transferência de valores determinada deveria aguardar referida informação (ID 116323366). Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. RAFAEL TUMA e PUPO (agravante-executado) juntou aos autos de origem extrato de sua aplicação financeira no PICPAY SERVIÇOS S.A do período de 1/12/2021 a 22/12/2021, a qual continha, em 20/12/2021, débito gerado por bloqueio judicial no valor de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), quantia que não alcança 40 salários-mínimos – ID 112034223, pp. 1 a 4 dos autos de origem. O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte[1], mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tenho que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial. Frise-se, então, que “3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022). Em outras palavras, interpreta-se extensivamente inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil para alcançar reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas depósitos em caderneta de poupança, ressalvada má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza. No caso vertente, foi encontrada, como única reserva em nome de RAFAEL TUMA E PUPO a quantia de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), valor inferior a 40 salários mínimos em conta de investimento PICPAY SERVIÇOS S.A (ID 111791337, p. 5 - autos de origem). Não há, ao menos até o presente momento, notícias de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza do devedor, que ilida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1718297/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ABUSO DETECTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. LEI 8.935/1991. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA ( ) 4. Alega-se no Recurso Especial que "a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, alcança todos os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante a existência de movimentação financeira" (fl. 135, e-STJ). 5. Ocorre que "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, negritado). No mesmo sentido: "está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014" (AgInt no AREsp 1.310.475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019). 6. No caso dos autos, o Tribunal de origem categoricamente afirma: "Os agravantes utilizam 4 contas-poupança com resgate automático. Pela documentação juntada nos autos de origem, as poupanças têm movimentação financeira típica de contas-correntes - não há intuito de constituir reservas" (fl. 96, e-STJ). INAPLICABILIDADE DAS PREVISÕES DA LEI 8.935/1991 7. Invoca-se, ainda, no Recurso Especial o art. 36, caput e § 2o, da Lei 8.935/1991, que na apuração de faltas imputadas a notários autoriza o afastamento do titular, assegurando nesse período o pagamento de metade da renda líquida da serventia. ( )” (AREsp 1734328/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 09/04/2021) Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar transferência dos valores penhorados e acréscimos legais em favor da exequente, cabendo, pois, o reclamado efeito suspensivo. Ante o exposto, demonstrada a probabilidade do direito – bloqueio de valor em aplicação financeira inferior a quarenta salários mínimos – e o perigo na demora – efeito suspensivo que deve ser concedido ao presente agravo, o que defiro. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Acórdão 1347989, 07088041220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1395047, 07331840220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1358867, 07156175520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora